Tribunal: TJSP
Processo: 2030307-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TAXA CONDOMINIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA FALTA DE DOCUMENTOS QUE CONFIRAM LIQUIDEZ E CERTEZA AO DÉBITO - JUNTADA DE ASSEMBLEIA GERAL QUE APROVOU AS CONTAS E O RATEIO, ALÉM DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030307-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ANTONIO DEOLINDO DE SOUZA, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO SÃO
JOSÉ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Antonio Deolindo de Souza
Agravado: Condomínio Edifício São José
Comarca:
Praia
Grande
-
3a
Vara
Cível
(autos
no
1018139-17.2017.8.26.0477)
Juiz prolator: Vitor Gambassi Pereira
TAXA
CONDOMINIAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA FALTA DE
DOCUMENTOS
QUE
CONFIRAM
LIQUIDEZ
E
CERTEZA AO DÉBITO - JUNTADA DE ASSEMBLEIA
GERAL QUE APROVOU AS CONTAS E O RATEIO,
ALÉM
DA
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO
DA EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34201
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em
execução de despesas condominiais.
O recorrente (executado) alega, em síntese, que os
documentos juntados pelo exequente não comprovam a aprovação das
despesas condominiais, contrariando o inciso X do artigo 784 do CPC.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e encaminhado diretamente à mesa.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o advento do Novo Código de Processo Civil o
crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de
condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em
assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas passaram a
constar do rol de título executivos extrajudiciais (art. 784, X CPC).
No caso o condomínio agravado ajuizou a execução
pretendendo receber a importância de R$ 20.254,24 relativa ao débito
condominial existente até novembro de 2017, acrescida de multa de 2%
com base no artigo 1.336 do CC.
Com a inicial também juntou planilha de cálculo dos
valores e a respectiva ata da assembleia geral realizada no ano de 2016,
de onde se extrai a prestação e a aprovação das contas do período, com
indicação expressa da desnecessidade de reajuste de despesas ordinárias,
e previsão orçamentária.
Nestas circunstâncias, em princípio, os elementos de
convicção carreados aos autos são suficientes para presumir a existência
da obrigação líquida, certa e exigível e, por conseguinte, viabilizar o
prosseguimento do processo de execução extrajudicial, competindo ao
executado embargar a pretensão caso entenda indevida quaisquer das
verbas relacionadas pelo condomínio credor.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento para autorizar o prosseguimento da execução.
ANDRADE NETO
Relator